Tribunal: TJDFT
Processo: 0756116-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756116-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FREITAS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente EDUARDO ALMEIDA DE SOUSA, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença. O impetrante alega, em síntese, que não houve fundamentação concreta quanto à manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. Informa que o paciente foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado, com afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, reconhecendo-se que foi utilizado simulacro. Sustenta que o paciente é primário, confessou espontaneamente a prática do crime, não houve violência real com arma de fogo e a pena é inferior a oito anos, reforçando a desnecessidade da prisão cautelar. Aponta que a manutenção da custódia em regime fechado, apesar da fixação do semiaberto, viola o princípio da proporcionalidade e a Lei de Execução Penal, pois a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a pena definitiva. Aduz que as medidas cautelares menos gravosas poderiam ser suficientes, e a sentença não analisou essa possibilidade, violando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. Requer a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional quando, em juízo de cognição sumária, se verifica, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, após a prolação da sentença condenatória e da fixação do regime inicial semiaberto. A legalidade da atual prisão preventiva do paciente foi analisada pela e. 1o Turma Criminal no julgamento do HC no 0725456-65.2025.8.07.0000, Acórdão 2026279, julgado em 05/08/2025, cuja ordem foi denegada por restar constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa, mormente ante a garantia da ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus no 221731/DF interposto em face do referido acórdão, negou provimento ao recurso, destacando que: [...] Como se observa, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente está configurada, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modo de execução do delito, uma vez que, mediante grave ameaça exercida por simulação de porte de arma de fogo, subtraiu para si o veículo da vítima, transportando-o para outra unidade da federação, com objetivo de desmanche do bem. [...] Não se vislumbra, portanto, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores no momento da decretação da prisão preventiva e não ao da prática criminosa em si, ou seja, é desinfluente que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, por outro lado, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Apenas para argumentar, o fato criminoso ocorreu no dia 5 de abril de 2024 e a prisão ocorreu em 15 de maio de 2025. A demora de menos de 1 ano para captura do paciente se mostra razoável, sobretudo porque fugiu do distrito da culpa, sendo capturado em outra unidade da federação. Portanto, a presença dos requisitos da prisão preventiva já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. A autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, pontuando que persistem os motivos de segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública decorrente da reiteração delitiva. Destacou que a condenação por crime de roubo com causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso IV, do CP, qual seja, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, demostra que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a ação delitiva, o que exige ainda mais cautela no caso, de forma que sua prisão também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal (ID 79727944 - Págs. 12 e 13). Logo, a manutenção da prisão preventiva restou devidamente fundamentada na sentença. Ademais, cumpre ressaltar que a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não exige fundamentação detalhada, desde que o réu tenha permanecido preso durante o processo e a decisão anterior esteja devidamente fundamentada, como é o caso dos autos. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Por oportuno, colacionam-se os seguintes precedentes: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APENADO PRESODURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] 4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem denegada. [...] (Acórdão 2072625, 0747462-66.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1910428, 0730373-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto . A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, em análise preliminar, a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2025 17:15:42. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora